Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame da questão alusiva à possibilidade de determinação, ao Juízo singular, que promova a análise dos argumentos articulados pelo agravante na impugnação apelidade, pelo devedor, de “exceção de pré-executividade”.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No presente caso o cerne das questões suscitadas pelo recorrente diz respeito à eventual ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual, tema que deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.